Tribunal: TJDFT
Processo: 0736148-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. LAUDO DE COMPARAÇÃO FACIAL. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro para obter vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Não há falar em atipicidade da conduta quando se extrai do conjunto probatório que a intenção do réu era a obtenção de vantagem indevida, configurando-se o dolo da conduta criminosa.
3. Impossibilidade de deferimento do pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, vez que estabelecidas no assoalho da cominação, pelo juízo sentenciante.
4. Recurso conhecido e desprovido.